Tribunal: STF
Processo: AI 511738
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
   APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
   INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
   INEXISTÊNCIA.
O dispositivo constitucional tido por violado está
   corretamente apontado no recurso extraordinário.
Além disso, a
   matéria está devidamente prequestionada no acórdão
   recorrido.
Por fim, a decisão agravada encontra-se em perfeita
   consonância com a jurisprudência desta Corte.
Agravo regimental
   a que se nega provimento.